Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AGUARDAR AO JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória. Decisão fundamentada. Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aliado a isso, o paciente ficou segregado durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhe permita aguardar o processamento de seu recurso em liberdade. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800188-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AGUARDAR AO JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória. Decisão fundamentada. Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aliado a isso, o paciente ficou segregado durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhe permita aguardar o processamento de seu recurso em liberdade.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

0800188-95.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR (OAB/PA Nº 14.169)

PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCUMA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO,
contra ato do
MM
.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucumã/PA
.

Argumenta o impetrante que o paciente fora preso em flagrante, no dia 24.02.2018, por ter supostamente praticado o crime capitulado no art. 217-A do CP, realizado no dia 22.02.2018, conforme Prisão em Flagrante em desfavor do paciente.

Após instrução processual, o paciente teve contra si, em novembro de 2019, sentença condenatória, a qual ainda não transitou em julgado), pois fora tempestivamente ingressado recurso de apelação em seu favor.

Alega a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, no momento de prolação da sentença penal condenatória, sem fundamentar o decreto preventivo, valendo-se de “copia e cola”, pois se refere a vários acusados quando, na verdade, só existe o paciente no processo, sem discorrer sobre fatos concretos ou conduta do paciente que pudessem ensejar a decretação da medida extrema.

Aduz
condições pessoas favoráveis
do paciente.

Requer, ao final, o deferimento da liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem..

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2668102,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal em razão de ter sido
negado ao paciente o direito de apelar em liberdade
, entendo que não merece prosperar.

Conforme se extrai das informações oferecidas pelo Magistrado, o decreto constritivo encontra-se minimamente fundamentado, nos termos do art. 387, §1º do CPP, demonstrando a existência de fatos que justificam a manutenção da prisão.

Diante desse contexto, não procedem as alegações de ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar do paciente, já que a mesma foi fundamentada em elementos concretos, sendo notória a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência dominante, in verbis:

Habeas Corpus. Lesão corporal grave. Sentença condenatória. Réu revel. Direito de apelar em liberdade. Improcedência. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Inocorrência. Ordem denegada. A negativa do direito de recorrer em liberdade resta plenamente fundamentada no fato do coato ter se evadido do distrito da culpa, demonstrando a sua real intenção de furtar-se às determinações da Justiça. Estando, a decisão que negou liberdade ao réu, consubstanciada no resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta, indicativa de periculosidade do paciente, mostra-se plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, assim, coação a ser reparada na via do writ. (TJPA- HC 20123005630-6 - Cam. Crim. Reunidas – Des. Ronaldo Valle - J. 04/05/2012).

Aliado a isso, o paciente ficou segregado durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhe permita aguardar o processamento de seu recurso em liberdade.

Por este motivo, nego o pedido.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/02/2020